Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715455-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES, ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO APELADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de ato jurídico (Querela Nullitatis) ajuizada por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVIERA MARAGNO contra NÁDIA MARIA RODRIGUES, em que os autores pretendem a nulidade dos embargos de terceiro no 2017.07.1.009583-5, sob o fundamento de que jamais constituíram as advogadas Caroline Iris Pantoja Williams e Julia Helena Padilha como suas procuradoras na referida ação. Apoiado em indícios de autoria e materialidade quanto à pratica de conluio fraudulento entre os ora demandantes e Antônio Ferreira De Oliveira Neto (terceiro não integrante à presente lide, mas ex-companheiro da primeira autora Adriana e genitor do segundo autor Gabriel), que teriam tramado a falsificação de procuração ad judicia com o fim específico de alterar a verdade dos fatos para enganar o juízo da primitiva ação e obter a desconstituição da penhora, o d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou “seja encaminhado o processo ao Ministério Público com atuação criminal nesta circunscrição de Taguatinga, para providências que entender cabíveis, anotando-se que foi feita a noticia criminis, mas aparentemente sem andamento pela autoridade policial (ID 196912254)”. Inconformados, apelam os autores no ID 65667546 - Pág. 1/6. Ab initio, postulam a tutela recursal de urgência para que seja determinada a suspensão da tramitação dos autos do processo 071545573.2020.8.07.0007 e do Cumprimento de Sentença no. 0710683-67.2020.8.07.0007, ambos em trâmite perante a 3a Vara Cível de Taguatinga / DF, até o julgamento final do presente recurso, diante da suposta irregularidade da ação de Embargos de Terceiro (2017.07.1.009583-5), atualmente em fase de cumprimento de sentença, que teria sido gerado um débito em seu desfavor de R$106.924,05, a título de honorários de sucumbência. Sustentam que a r. sentença seria nitidamente contraditória, porquanto teria reconhecido a falsificação das assinaturas apostas nas procurações outorgadas aos advogados nos embargos de terceiro, mas mantido os atos do referido processo, mesmo com base em procuração tida como fraudulenta. Frisam que “na ação declaratória de nulidade não há razão para digressões no sentido da averiguação de mérito, uma vez que os fatos já foram expostos e analisados no processo referência. Nesse momento, com essa ação, os autores buscam seja reconhecido o vício na forma, uma vez que nunca outorgaram mandato autorizando a propositura daquele processo, independentemente de serem os únicos beneficiados ou não”. Destarte, requerem a suspensão dos referidos processos até o julgamento da presente ação. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. No caso sob exame, a tese é de que jamais anuíram que a interposição dos Embargos de Terceiro (2017.07.1.009583-5), à época opostos com o fito de obstar a penhora na ação no 0007368-29.2007.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, onde o executado é o Sr. Antônio Ferreira de Oliveira Neto (ex-companheiro de Adriana, e pai de Gabriel, autores desta ação anulatória). Pois bem. De uma primeira análise do tema, verifica-se que, em tese, as noticiadas procurações não possuem a assinatura dos ora apelantes, o que restou elucidado pela perícia grafotécnica realizada na lide e constante no Laudo de ID 65667435. Por outro lado, fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, denota-se que aparentemente houve simulação de duas ações judiciais (Embargos de Terceiro e Ação Anulatória), em tese, temerária por parte do conluio familiar formado pelo sr. Antônio Ferreira de Oliveira (terceiro estranho a lide) e os ora autores (Adriana e Gabriel), o que fora esclarecido na r. sentença, no qual se apontou que “uma vez penhorado o imóvel onde residem, o ex-marido da Autora resolveu “doar” o imóvel ao filho Gabriel, ora autor, apenas 13 dias após o registro da penhora, através de simples cessão de direitos, comparecendo o trio no cartório, Antônio como doador, o autor Gabriel como donatário e a autora Adriana como testemunha, cessão de direitos essa que foi o único documento que instruiu os embargos de terceiro ora hostilizados, podendo-se dizer, portanto, que foi produzido exclusivamente para instruir a referida ação, e não porque era aniversário do filho do ex-casal”. Quanto ao mais, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, extrai-se que os autores confirmaram que “as referidas advogadas procuraram a ora Requerente informando que estavam buscando resolver a questão da penhora do imóvel onde a mesma reside com seus filhos, e solicitaram que a mesma lhes encaminhasse alguns documentos adicionais, porém não informaram em primeiro momento quais medidas iriam tomar e ajuizaram os referidos embargos de terceiro”. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito, não se constata a verossimilhança das alegações dos recorrentes quanto à tese de que “jamais autorizaram o ajuizamento da referida demanda judicial, passando a ter conhecimento da existência da referida medida judicial somente quando a mesma já estava em curso e adiantada”. Logo, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. Isso posto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo de eventual recurso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito dos recursos interpostos. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator